Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703260-86.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSME MENDES DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões (ID 30466538). Publique-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator